Tribunal: STF
Processo: Pet 8626
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida no eDOC 6, DJe 17.12.2019. Eis a íntegra do julgado: 
    Trata-se de pedido de explicações formulado por Eduardo Consentino da Cunha em desfavor do Ministro Luís Roberto Barroso, com fundamento no art. 144 do Código Penal.
    O peticionante afirma que foi publicado pela editora Companhia das Letras livro escrito pelos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber, intitulado Os Onze O STF, seus bastidores e suas crises, no qual foram narradas falas e conversas protagonizadas pelo requerido e potencialmente ofensivas à honra do peticionante.
    O pedido de explicações refere-se a três supostos contextos mencionados na referida obra literária, a saber:
    O primeiro contexto é a atuação interna do Ministro Barroso para influenciar o julgamento da ADPF nº 402 (relator Ministro Marco Aurélio), onde uma das finalidades era afastar o interpelante da linha sucessória da presidência. Segundo o livro, no julgamento desta ADPF embora sempre se declarasse suspeito nos casos dos seus antigos sócios, o Ministro Barroso seguiu agindo nos bastidores para agilizar o julgamento.
    Além disso, o segundo contexto ocorrera quando, nessa articulação, o Ministro Barroso teria chamado o interpelado de "The Evil" (O Mal), supostamente ofendendo a honra subjetiva do interpelado. O trecho do livro que traz esses dois contextos é o seguinte: (páginas 62-65): (...)
    O terceiro contexto seria um jantar com o advogado Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay) na casa do Ministro Barroso, onde ele teria pedido ao advogado para que não assumisse a defesa do interpelante. Insinuou também a ocorrência de ameaças, mediante gestos simbólicos, onde o interpelante teria mandado segui-lo (o interpelado) e vasculhado sua vida. Esse trecho está entre as páginas 65 e 66: (...) (eDOC 1, p. 4-7)
    Assim, requer a notificação do requerido para prestar esclarecimentos sobre a veracidade do conteúdo publicado.
    É o relatório. Decido.
    O pedido de explicações é procedimento que antecede eventual ajuizamento de ação penal de iniciativa privada e tem a finalidade de esclarecer referências, alusões ou frases das quais se infere calúnia, difamação ou injúria.
    A legitimidade ativa para este pedido é daquele que se sente moralmente afetado por declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros e alegadamente ofensivas. Nesse sentido, confira-se julgado do Plenário do STF, de relatoria do Ministro Celso de Mello:
    PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR - MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA, INCLUSIVE QUANDO COMETIDOS POR MEIO DA IMPRENSA - CÓDIGO PENAL (ART. 144) E LEI Nº 5.250/67 (ART. 25) - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO SE TRATAR DE PESSOA QUE DISPONHA, PERANTE A SUPREMA CORTE, DE PRERROGATIVA DE FORO NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA HONRA DE TODOS E DE CADA UM DE SEUS ASSOCIADOS - LEGITIMAÇÃO ATIVA QUE PERTENCE, INDIVIDUALMENTE, A CADA ASSOCIADO - INAPLICABILIDADE, À MEDIDA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO - ATO PERSONALÍSSIMO DAQUELE QUE SE SENTE OFENDIDO - RECURSO IMPROVIDO. O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. - O pedido de explicações, enquanto medida processual de caráter preparatório, constitui típica providência de ordem cautelar, destinado a aparelhar o ajuizamento de ação penal condenatória, nos casos de delitos contra a honra, inclusive quando cometidos pela imprensa. O interessado, ao formular a interpelação judicial, postula a obtenção de tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro da ação penal condenatória. COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. - A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, para processar pedido de explicações em juízo, deduzido com fundamento na Lei de Imprensa (art. 25) ou com apoio no Código Penal (art. 144), somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ratione muneris, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns (CF, art. 102, I, b e c). LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. - Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros. Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial. O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio. (Pet 1249 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 9.4.1999)
    A legitimidade passiva, por sua vez, é daquele que manifesta ou exterioriza frases ou expressões potencialmente ofensivas à honra de outrem, com conteúdo dúbio ou ambíguo.
    No caso dos autos, os contextos narrados pelo peticionante foram extraídos de um livro de curiosidades e relatos sobre os bastidores do funcionamento do Supremo Tribunal Federal. A obra retrata o ponto de vista dos jornalistas e de seus entrevistados, não sendo possível atribuir ao requerido, o Eminente Ministro Roberto Barroso, com segurança, alusões ou falas ofensivas à honra do peticionante.
    Por essas razões, ausente a legitimidade passiva, indefiro o pedido de explicações. (grifos no original)
    A parte embargante defende que a decisão padece de vícios de omissão e contradição. 
    Afirma, em síntese, que o livro “Os Onze” traz narrativa não ficcional. Nas palavras da defesa: trata-se de obra com pretensão de descrever a realidade vivenciada por terceiros no ambiente desta Suprema Corte. Os coautores atribuem veracidade à escrita, não se tratando de ficção ou licença poética, desde a catalogação do livro, até a sua apresentação onde se explica a forma de construção da narrativa do livro, que partiu de entrevistas e de testemunho sobre fatos. (eDOC 7, p. 2)
    Pugna pelo provimento dos embargos a fim de que o Ministro Luís Roberto Barroso preste informações sobre a veracidade dos fatos narrados na obra. 
    É o relatório. Decido.
    Analisando as razões dos embargos, percebe-se que a embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito os precedentes: ARE 1.182.353 AgR-ED/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.5.2019; e ARE 1.168.561 AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019.
    Como já dito, o pedido de explicações é procedimento que antecede eventual ajuizamento de ação penal de iniciativa privada e tem a finalidade de esclarecer referências, alusões ou frases das quais se infere calúnia, difamação ou injúria.
    Nas palavras do Min. Luiz Fux:
    (…) a presente interpelação judicial é baseada no pedido de esclarecimentos previsto pelo art. 144 do Código Penal, o qual assim dispõe: 
    Art. 144 - Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. 
    A figura deste instituto se revela como medida processual precipuamente preparatória, constituindo-se, bem por isso, em providência de caráter cautelar destinada ao oferecimento ulterior de ação penal principal relativa a crimes contra a honra (calúnia, injúria e difamação), e na qual o Requerido é instado a esclarecer o sentido e, especialmente, as intenções das opiniões por ele manifestadas. (Pet 5151 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2014)
    A legitimidade ativa para este pedido é daquele que se sente moralmente afetado por declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros e alegadamente ofensivas (Pet 1249 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 9.4.1999; Pet 4553/DF, Min. Celso de Mello, DJe 7.5.2009; Pet 4444 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2008).
    A legitimidade passiva, por sua vez, é daquele que manifesta ou exterioriza frases ou expressões potencialmente ofensivas à honra de outrem, com conteúdo dúbio ou ambíguo. 
    No caso dos autos, repito, os contextos narrados pelo peticionante foram extraídos de uma obra que traz relatos sobre os bastidores do funcionamento do Supremo Tribunal Federal, sob o ponto de vista de jornalistas e de seus entrevistados, traduzindo-se numa tentativa de reconstituir um cenário ou uma realidade. 
    Além do mais, os contextos narrados são genéricos ou trazem fatos, alusões ou referências das quais não se infere calúnia, injúria ou difamação. Vejamos: 
    a) O primeiro contexto narrado (suposta atuação interna do Ministro Barroso para influenciar o julgamento da ADPF nº 402, com o intuito de afastar o interpelante da linha sucessória da presidência): a embargante não traz fatos dos quais se possa inferir ofensa à honra do interessado. 
    b) O segundo contexto narrado teria ocorrido em uma suposta conversa entre Ministros desta Corte, em que o Min. Luís Roberto Barroso teria chamado o interessado de "The Evil" (“O Mal”): no trecho transcrito não há indicação de que, no contexto específico narrado, o Ministro tenha utilizado a expressão para se referir ao interessado. Confira-se:
    Mesmo para quem já decretara a prisão de um senador do alto escalão, a decisão ultrapassava “o limite do prudente na relação entre os Poderes”, conforme definiu um dos participantes da conversa. Zavascki ensaiou uma solução alternativa: daria a liminar para afastar Cunha apenas da presidência da Câmara, mas não do mandato. E foi imediatamente interpelado por Barroso. “Isso não é suficiente. É preciso afastá-lo do mandato de parlamentar também.” Mestre em direito por Yale, uma das universidades da Ivy League dos Estados Unidos, grupo de excelência acadêmica, Barroso costuma usar expressões em inglês. E Cunha era “The Evil” – O Mal. (eDOC 1, p. 5-6, grifo nosso) 
    c) O terceiro contexto narrado seria um jantar com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay) na casa do Ministro Roberto Barroso, ocasião em que ele teria pedido ao advogado para que não assumisse a defesa do interpelante: a embargante não traz fatos dos quais se possa inferir ofensa à honra do interessado. 
    Por fim, se a embargante extrai do livro “Os Onze” frases ou alusões inequivocamente ofensivas, não há espaço para a presente interpelação, que, nas palavras do Ministro Celso de Mello:
    (…) acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambiguidade. Ausentes esses requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível. (Pet 4.444 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.12.2008)
    Dessa forma, entendo que, no caso, não restam comprovados os requisitos de admissibilidade que justificam o cabimento da presente interpelação, por ausência de legitimidade passiva, ou mesmo porque a parte embargante não demonstrou possuir dúvidas de que as declarações atribuídas ao Ministro Roberto Barroso efetivamente representaram ofensas à sua honra e imagem. 
    Do exposto, ausente vício no julgado, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente